Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704777-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA CÉLIA FRECHIANI TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 627 DO STJ. NEOPLASIAS MALIGNAS DISTINTAS POR DUAS VEZES. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. CURA. IRRELEVÂNCIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS E DOS PENSIONISTAS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇAS INCAPACITANTES QUE AUTORIZAM A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, está disposto nos arts. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. 2. A neoplasia maligna, por duas vezes, ainda que por motivos diferentes, enquadra-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda. 3. Conforme Súmula de no 627 do STJ, não é necessário que os sintomas da doença sejam atuais, de modo que a cura não é capaz de retirar a benesse quanto à isenção do imposto de renda. 4. O fato de o servidor público aposentado ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna) e incapacitante, não afasta o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, por disposição restritiva da própria lei de regência em artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o da Lei 7.713/88, 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto 9.580/2018, 30, § 1o, da Lei 9.250/95, e 111 do CTN, sustentando que a recorrida não atende a uma das condições impostas pela lei para o gozo do benefício fiscal e, por via de consequência, previdenciário, porquanto não é portadora de moléstia grave. Argumenta, para tanto, que a neoplasia maligna na mama, por prova pericial realizada nos autos, mostrou-se ausente em razão da cura alcançada cirurgicamente, razão pela qual defende que no momento do ajuizamento da ação, a recorrida já não apresentava quadro clínico que demonstrasse ser portadora de qualquer das doenças legalmente previstas para a concessão da isenção do IRPF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 6o da Lei 7.713/88, 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto Federal 9.580/2018, 30, § 1o, da Lei 9.250/95, e 111 do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme sabido, há o entendimento de que a pessoa que é acometida pela neoplasia maligna faz jus ao benefício da isenção do imposto de renda, pouco importando se adquiriu a doença grave antes ou depois de entrar no serviço público [...] Nessa toada, não é necessário que os sintomas da doença sejam atuais, de modo que a cura não é capaz de retirar a benesse quanto à isenção do imposto de renda. Por isso, tendo a autora/apelada sido acometida pela neoplasia maligna – e estando aposentada - tem direito à isenção do imposto de renda [...] Logo, considerando que a autora/apelada realmente foi acometida por doença grave e incapacitante (no caso, neoplasia maligna), também deve fazer jus ao benefício relacionado à contribuição previdenciária, nos moldes da sentença impugnada, inclusive em relação à restituição dos valores” (ID. 59624825). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES DECLARATÓRIAS. AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -IRPF, incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe da contemporaneidade dos sintomas, bem como da comprovação de recidiva da enfermidade. O objetivo da isenção é diminuir as dificuldades para a manutenção do tratamento. Neste diapasão confiram-se: AgInt no REsp n. 1.598.765/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 29/11/2016; REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.919.757/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 29/5/2024). TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE QUE PUGNA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso em exame, verifica-se que o acórdão regional recorrido está em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna (carcinoma ductual in situ da mama - CID C509), não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.111.956/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/3/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016